Tribunal: TJPA
Processo: 0123734-02.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.1. Não se sustenta agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, por estar a decisão recorrida em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil).2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/2021) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO N. º: 0123734-02.2015.814.0000
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADA: DIOVANA BORGES PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, I,
b,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.

Não se sustenta agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, por estar a decisão recorrida em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil).
2.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), de 24 de fevereiro a 03 de março de 2021.
Desembargador
Ronaldo Marques Valle
Vice-Presidente e Relator
PROCESSO N. º: 0123734-02.2015.814.0000
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADA: DIOVANA BORGES PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (fls. 164/169), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial (fls. 162/162-v), fundada na alínea
b
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n. 598.099/MS (Tese 161).

A parte agravante alegou, em síntese, que a regra do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil deve ser relativizada e o recurso especial admitido, porque a procedência do pedido de nomeação da agravada no concurso público n. 01/2012, causa dano de difícil reparação ao erário, além de infringir os princípios da segurança jurídica e da legalidade, já que o mérito da ação principal ainda não foi julgado, salientando que nem sequer o mandado de segurança poderia ser processado, já que impetrado depois do transcurso de 120 (cento e vinte) dias do término da validade do certame.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 173/182).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0123734-02.2015.814.0000

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

No que toca à nomeação de aprovados em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com repercussão geral n. 598.099 / MS (Tese 161), fixou que os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital devem ser nomeados, durante o prazo de validade do certame.

Na hipótese, segundo concluiu a Turma Julgadora, a Administração Pública não cumpriu o dever legal de nomear a ora agravada, no período de validade do concurso, nem comprovou a ocorrência de situação excepcional que afastasse o seu direito à nomeação.

Deve, portanto, ser aplicado o disposto no art. 1.030, I,
b,
do Código de Processo Civil.

Anoto que aludida diretriz permanece atual, como se colhe de inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, o precedente abaixo, cuja ementa têm o seguinte teor:

¿Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária (RE 1004381 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020).

Por fim, o recurso especial não se presta ao reexame de fatos e provas, conforme o enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pretensão do agravante esbarra em mencionado óbice.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n. º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
Pub.2021/2023.6 (VOTO -AgInt no REsp)
3